Tribunal: TJPA
Processo: 0800062-90.2021.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800062-90.2021.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, ANDRE PINTO DA SILVA, DIONATAN JOAO NEVES PANTOJA, ISMAEL NOIA VIEIRA, WAGNER BRAGA ALMEIDA

APELADO: ANDRE PINTO DA SILVA, DIONATAN JOAO NEVES PANTOJA, WAGNER BRAGA ALMEIDA, ISMAEL NOIA VIEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TORTURA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA “MORTE”.
INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICAÇÃO DA
MAJORANTE DO §4º, INCISO III, DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.455/97. NÃO ACOLHIMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. RECURSO DA DEFESA.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA DECRETAÇÃO DA PERDA DA FUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTE DO STF. APLICAÇÃO SELETIVA MAIS GRAVOSA AO ACUSADO DE DIFERENTES DIPLOMAS LEGAIS. INSUBSISTÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO. MATERIALIDADE CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
REFORMA DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 72, INCISO II, DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DA PENA DOS RECORRENTES. PRIMEIRO RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. SEGUNDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VOTAÇÃO UNÂNIME
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelos réus e pelo Ministério Público Estadual, em face da r. sentença que os condenou à pena de reclusão, exclusão da Polícia Militar e
interdição ou inabilitação para o exercício de cargo, emprego ou função pública
, com base no art. 1º, I, "b", § 4º, I, da Lei nº 9.455/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) se a ausência de exame de corpo de delito acarreta a nulidade do processo; (ii) se o juízo de origem é competente para decretar a perda da função pública; (iii) se houve balbúrdia na aplicação dos diversos códigos penais e processuais aplicáveis;(iv) se há insuficiência probatória para a condenação; (v) se deve ser aplicada a qualificadora “morte” e a causa de aumento "sequestro"; (vi) se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos; (vii) se há razão para a decretação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. “O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova" (RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018), como correu na hipótese.

4. A perda da função pública é automática nos crimes de tortura, conforme o art. 1º, §5º, da Lei nº 9.455/1997, o que não fere a competência do juízo de origem.

5. O juízo
a quo
aplicou adequadamente os dispositivos legais.

6. As provas dos autos são suficientes para a condenação, não sendo aplicável o princípio do
in dubio pro reo.

7. O pedido referente à qualificadora “morte” revela-se como inovação recursal, obstando sua análise sob pena de supressão de instância.

8. Impossibilidade de aplicação da causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, III, da Lei nº 9.455/1997, "sequestro", visto que, pelo que se tem comprovado nos autos, foi meio para execução do delito de tortura, logo, absorvido por ele.

9. Correta a decisão do juízo
a quo
que deixou de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, pois ausente pedido correlato na exordial acusatória.

10. Não restou evidenciada a existência de fatos contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso do
parquet
conhecido em parte e improvido; E improvidas as apelações das defesas. De ofício, redimensionadas as penas dos réus.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.455/1997, art. 1º, § 4º e § 5º; Código Penal Militar, artigo 9º, 61 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STF - ARE: 1320744 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-07-2023 PUBLIC 10-07-2023; STJ - AgRg no HC: 610575 AL 2020/0227835-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do apelo ministerial e negar-lhe provimento; e em negar provimento ao recurso da defesa; bem como corrigir, de ofício, a dosimetria dos recorrentes, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Ismael Noia Vieira, Wagner Braga Almeida, Dionatan João Neves Pantoja, André Pinto da Silva e pelo d. Ministério Público Estadual
, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Justiça Militar Estadual, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 1º, inciso I, “b”, e §4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97, à sanção de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e às penas acessórias de exclusão da corporação da Polícia Militar e de interdição ou inabilitação para o exercício de cargo, emprego ou função pública pelo prazo de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses.

As razões recursais da defesa culminaram nos seguintes pleitos,
ipsis litteris
(Num. 14228991 - Págs. 1 a 116):

1-ANULAÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO, Conforme o artigo 564, inciso III, letra “b” do CPP, é nulo absolutamente o processo em que faltar o exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. (É O CASO DA TORTURA. APONTEM OS ACUSADORES QUAL A PÁGINA DOS AUTOS EXISTE EXAME DE CORPO DE DELITO NESTE PROCESSO?);

2-ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETA A PERDA DE FUNÇÃO DOS ACUSADOS POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PISO PARA ADOTAR ESSA DECISÃO;

3-NULIDADE DO PROCESSO PELA APLICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL COMUM, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, EM MANIFESTA BALBÚRDIA QUANTO À APLICAÇÃO DO DIREITO CRIMINAL E TAMBÉM POR HAVER O JUÍZO SENTENCIANTE SELECIONADO DISPOSITIVOS MAIS GRAVOSOS AO RÉU DOS DIPLOMAS CITADOS;

4-ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS PELOS MOTIVOS ACIMA EXPOSTOS;

5 - Na remotíssima hipótese de não ser acolhida os itens
supra
citados, REQUER subsidiariamente a defesa técnica com base nas considerações ao norte elencadas e por entendê-las prevalecentes sobre as razões que justificaram a condenação e confiante no discernimento afinado e no justo descortino dessa corte de Justiça, a defesa requer a ABSOLVIÇÃO dos apelantes, pois NÃO HÁ nos autos meios de prova hábil a demonstrar a suposta autoria do denunciado no crime em tela, EVIDENTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, devendo assim, ser aplicado ao caso concreto, o principio do “
in dubio pro réu”,
ou seja, na dúvida, em favor do réu, conforme narra no art.386, VII do CPP, certos estejam Vossas Excelências, que assim decidindo, estarão julgando de acordo com o direito, e, mormente, restabelecendo, restaurando e perfazendo, na gênese do verbo, a mais lídima e genuína JUSTIÇA!

6- REDUÇÃO DA PENA DOS ACUSADOS AO LIMITE MÍNIMO ABSTRATAMENTE PREVISTO, PORQUANTO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO TÊM FUNDAMENTO TÉCNICO OU OS FUNDAMENTOS SÃO MANIFESTAMENTE COLIDENTES COM O PRECEITO LEGAL. E MAIS: O JUÍZO DE PISO NÃO RECONHECEU UMA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE EM FAVOR DO RÉU, PREVISTA NO ART. 72, INCISO II (SEU COMPORTAMENTO MERITÓRIO, SOCIAL E FUNCIONAL).

As contrarrazões correlatas pugnam pelo improvimento do recurso (Num. 14228993 - Págs. 1 a 19).

O
parquet
requereu o que segue, tal como está escrito no apelo (Num. 14228966 - Págs. 1 a 25):

Desta forma, PUGNA este
Parquet
pela REFORMA da sentença proferida, nos pontos acima demonstrados, para, assim, sendo mantida a condenação dos acusados ANDRÉ PINTO DA SILVA, DIONATAN JOÃO NEVES PANTOJA, WAGNER BRAGA ALMEIDA e ISMAEL NOIA VIEIRA, ser aplicada, a qualificadora “morte” prevista na 2ª parte do § 3º, do art. 1º da Lei 9.455/1997.

Outrossim, PUGNA-SE também pela aplicação da causa de aumento de pena prevista pelo § 4º, inciso III do mesmo dispositivo, qual seja, “mediante seqüestro”, o que, portanto, implica no aumento da pena imposta aos apelados.

No mais, pugna-se pelo aumento da pena base imposta, bem como seja decretada, desde logo, a prisão dos acusados ANDRÉ PINTO DA SILVA, DIONATAN JOÃO NEVES PANTOJA, WAGNER BRAGA ALMEIDA e ISMAEL NOIA VIEIRA, onde, diante da gravidade dos fatos, devem os mesmos serem recolhidos ao cárcere, ainda que venham a recorrer do
decisum
.

Por fim, PUGNA-SE pela supressão
in totum
do tópico “
Penso ser inviável a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, como dispõe artigo 387, VI, do Código de Processo Penal comum, que poderia ser aplicado no caso por força do disposto no artigo 3º, “a”, do Código de Processo Penal Militar, tendo em vista que não houve pleito nesse sentido na denúncia, inviabilizando o exercício do contraditório e ampla defesa nesse ponto.
”

Em contrarrazões, a defesa requer o improvimento do recurso do Ministério Público (Num. 14228997 - Págs. 1 a 87)

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso do
parquet
e pelo improvimento da apelação dos réus (Num. 15264046 - Págs. 1 a 13).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidades para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2. RECURSO DO
PARQUET

2.1 - RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA “MORTE”.

Quanto ao pedido de reconhecimento da qualificadora morte, observo que ela não foi requerida na denúncia (Num. 14228456 - Págs. 1 a 17), e nem após a instrução probatória ou em sede de alegações finais (Num. 14228850 - Págs. 1 a 13), revelando-se em verdadeira inovação recursal, pelo que sua análise por este e. Tribunal ensejaria indevida supressão de instância.

Para ratificar:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. INOVAÇÃO RECURSAL E INSURGÊNCIA ANTE A DOSIMETRIA DE PENA. IMPROCEDÊNCIA. 1. É vedado a qualquer das partes inovar em sede de apelação, de modo que questões apresentadas no recurso e não submetida anteriormente ao Juízo sentenciante, ressalvadas aquelas de ordem pública, não podem ser conhecidas pelo juízo Ad Quem; 2. Exacerbação da pena base de maneira escorreita e, em face de seu quantum, nos termos da orientação do STJ; 3. Desprovimento. (TJ-AC - APR: 00026869420198010001 Rio Branco, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 01/09/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. É vedado à instância revisora analisar pedido não submetido ao Juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância. 2. Recurso não conhecido. (TJ-DF 07236402120208070001 DF 0723640-21.2020.8.07.0001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 18/03/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/03/2021)

Deixo de acolher o pleito, portanto.

2.2 - MAJORANTE DO §4º, INCISO III, DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.455/97

O presente pedido será analisado em conjunto com o pleito absolutório da defesa, no item “3.3”, abaixo.

2.3 - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Ao analisar o caderno processual verifico que, em decisão datada de 07 de outubro de 2021 (Id. 14228795), o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva dos réus, aplicando-lhes, contudo, medidas cautelas diversas da prisão sob o seguinte fundamento:

Embora os fatos imputados aos acusados sejam muito graves, não há elementos concretos que indiquem que, sendo postos em liberdade, no momento atual, possam colocar em risco a ordem pública ou a vida e o patrimônio de pessoas, prejudicar a instrução processual (que está quase totalmente concluída, faltando apenas a inquirição de uma testemunha) ou, ainda, que a segregação cautelar se faça necessária para assegurar a aplicação da lei penal e para manter as normas e princípios da hierarquia e disciplina militares.

Há outras medidas cautelares, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que podem resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a manutenção das normas e princípios da hierarquia e disciplina militares, bem como garantir a conclusão da instrução processual, minimizando, ainda, os efeitos da periculosidade dos acusados, evidenciada pela forma como os crimes foram cometidos.

Observo que é perfeitamente possível a aplicação do Código de Processo Penal comum ao processo penal militar, tendo em vista o disposto no artigo 3º, “a”, do Código de Processo Penal Militar.

Manter os acusados presos, no momento, alicerçado tão somente na gravidade dos fatos que lhes são imputados, não subsistindo mais os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, poderá configurar cumprindo antecipado de pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (artigo 313, § 2º, do Código de Processo Penal).

Assim, penso, no caso, deve a prisão preventiva dos acusados ser substituída por outras medidas cautelares, menos drásticas, entre elas a proibição de frequentar bares, boates, locais festivos, de manter contato com familiares da vítima e testemunhas do processo, salvo as arroladas exclusivamente pela defesa, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, suspensão parcial do exercício da função pública, conforme dispõe o artigo 319, II, III, V, VI.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 259, do Código de Processo Penal Militar, revogo a prisão preventiva decretada em desfavor dos acusados
ANDRÉ PINTO DA SILVA
,
DIONATAN JOÃO NEVES PANTOJA
,
WAGNER BRAGA ALMEIDA
e
ISMAEL NOIA VIEIRA,
mas, em razão da evidenciada periculosidade dos mesmos, demonstrada pela gravidade e a forma como os fatos que lhes são imputados foram praticados, como garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, para manter as normas e princípios da hierarquia e disciplina militares, com fundamento no artigo 319, II, III, V e VI, do Código de Processo Penal, que aplico subsidiariamente, por força do disposto no artigo 3º, “a”, do referido Código de Processo Penal Militar, imponho aos mesmos as seguintes medidas cautelares:

1) Ficam os acusados proibidos de frequentar bares, boates, casas dançantes, festas ou locais congêneres;

2) Ficam os acusados proibidos de manter contato com os familiares da vítima e testemunhas do processo, salvo, quanto a estas, as que forem arroladas exclusivamente pela defesa, mantendo distância mínima de 200 (duzentos) metros;

3) Ficam os acusados obrigados a se recolherem em seus domicílios no período noturno, entre 20h e 6h do dia seguinte, e nos dias em que não estiverem exercendo atividade na corporação;

4) Deverão os acusados ficar afastados do policiamento ostensivo e prestar serviço interno no quartel onde estão lotados;

5) Ficam os acusados proibidos de possuir ou portar armas, da corporação ou particular.

(...)<sic>

Não identifico nenhuma ilegalidade, estando correta a aludida decisão, até mesmo porque tal medida é a última
ratio
.

Em que pese a gravidade concreta do delito em questão, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública, não restou evidenciada a existência de fatos contemporâneos (novos) que justifiquem a prisão preventiva, afinal: (a) respondem em liberdade há mais de dois anos; (b) não há notícias de envolvimento em outros delitos ou do descumprimento das medidas cautelares impostas, que e mostram suficientes até então, pelo que consta nos autos

Nesse sentido é remansosa a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. APELAÇÃO QUE DECRETOU PRISÃO PREVENTIVA. DECURSO DE 5 ANOS. AUSENCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, a decretação da prisão preventiva quando da prolação do julgamento do recurso de apelação
encontra-se desprovida de fundamentação contemporânea, mormente porque não consta dos autos qualquer fato novo entre a revogação da prisão preventiva (27/06/2018) e a nova decretação da prisão (26/07/2023), sobretudo ao considerar que a gravidade do crime não pode ser considerada fato novo.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 842.604/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NA OCASIÃO DO FLAGRANTE. IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR APÓS, APROXIMADAMENTE, UM ANO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS NOVOS E CONCRETOS. AUSÊNCIA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
2. Ainda que relevante e concreto o elemento indicado pelo Juízo de primeiro grau, a respeito da violência desnecessária praticada, em tese, pela acusada contra a vítima, a prisão foi decretada quase um ano após a concessão da liberdade provisória, não tendo o Juízo indicado nenhum fato superveniente desde então, o que denota a ausência de contemporaneidade na imposição da segregação cautelar
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 748026 GO 2022/0175738-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022) (grifei)

Desse modo, indefiro o pedido ministerial.

2.3 - REPARAÇÃO DE DANOS

Não identifico nenhuma ilegalidade na decisão do d. Juízo
a quo
que deixou de fixar valor mínimo indenizatório por danos morais, pois, de fato, para tal, conforme disposição do art. 387, inciso IV, do CPP, exige-se pedido expresso e indicação do valor mínimo da pretendida reparação, na exordial acusatória, a fim de assegurar o contraditório ao réu, que não ocorre na hipótese (Num. 14228456 - Págs. 1 a 16).

Assim, não acolho o presente pleito.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. REPARAÇÃO
DE DANOS MORAIS CAUSADOS. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, da relatoria do Ministro Ribeiro Dantas,
concluiu não bastar pedido expresso de valor mínimo de reparação por dano moral na exordial acusatória, sendo também necessária a indicação do valor pretendido, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.201.382/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. 1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória. 1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido,
a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. 1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) (grifei)

3. RECURSO DA DEFESA

3.1 -
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA DECRETAÇÃO DA PERDA DE FUNÇÃO

De pronto,
data maxima venia
, observo não merecer guarida tal alegação da defesa. Explico.

Primeiro. O art. 1º, § 5º, da Lei 9.455/1997, aplicável na hipótese, estabelece a perda do cargo, função ou emprego público como efeito automático da condenação pelo crime de tortura.

Segundo. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1320744/DF, fixou a tese de que a perda da graduação do praça pode ser declarada como efeito secundário da r. sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, “b”, do Código Penal, respectivamente.

Para ratificar:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, B, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, b, do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação ( RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato ( ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018).
3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, b, do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar
(ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021); 4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, § 4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação ( AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020). 5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence.

6.
O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, § 4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial
, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual,
na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum
, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. 7.
Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, b, do Código Penal, respectivamente
. 2) Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público
,
sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido". (STF - ARE: 1320744 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-07-2023 PUBLIC 10-07-2023) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PENAL E PROCESSUAL PENAL.
POLICIAL MILITAR. CRIME DE TORTURA. PERDA DO CARGO PÚBLICO COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 125, § 4°, DA CONSTITUIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (...).
IV – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a condenação de policiais militares pela prática do crime de tortura tem como efeito automático a perda do cargo, função ou emprego público, sendo inaplicável a regra do artigo 125, § 4º, da Carta Magna
, por não se tratar de crime militar. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1345137 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 30-11-2021

PUBLIC 01-12-2021) (grifei)

PENAL E POCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENA DE EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. PENA ACESSÓRIA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF ( RE 447.859, REL. MIN. MARCO AURÉLIO). 1. Após o julgamento do RE 447.859 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJe de 20/8/2015), o órgão máximo desta CORTE decidiu, por maioria, que a pena acessória prevista no art. 102 do Código Penal Militar (CPM), além de possuir plena eficácia, aplica-se de maneira automática e imediata, sendo desnecessário, portanto, a abertura de processo específico para tanto. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.317.262-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021);

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, sendo competente a Justiça comum para o julgamento do feito, será competente também para decretar a perda do cargo público como efeito da condenação. Precedentes. 2. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 447.859, Rel. Min. Marco Aurélio, fixou entendimento no sentido de que não é necessário processo específico para a perda da graduação de praça da Polícia Militar, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento. ( ARE 1.329.738-AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021)

Desse modo, improcedente o pedido.

3.2 - APLICAÇÃO SELETIVA, MAIS GRAVOSA AO ACUSADO, DE DIFERENTES DIPLOMAS LEGAIS

De plano, constato que não procede a alegação defensiva em epígrafe, pois o d. Juízo sentenciante procedeu de acordo com os artigos 9º, 61 e 69 do Código Penal Militar, que preconizam,
in verbis
:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;

II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:

(...)

b) por militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, contra
militar da reserva ou reformado ou
contra civil;

(...) (grifei)

Art. 61 -
A pena privativa da liberdade por mais de 2 (dois) anos, aplicada a militar
, é cumprida em penitenciária militar e, na falta dessa, em estabelecimento prisional civil,
ficando o recluso ou detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar.
(...) (grifei)

Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.

Ademais, é permitida a utilização supletiva do Código Penal e Processual Penal à legislação castrense (CPM e CPPM), conforme as previsões acima expostas e artigo 3ª do CPPM.

3.3 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este ser insuficiente para a condenação dos recorrentes, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 14228890 - Págs. 9 a 38):

Aos acusados foi imputada a prática dos crimes tortura e sequestro ou cárcere privado, tipificados,

respectivamente, nos artigos
1º, I, “a” § 4º, I, da Lei 9.455/97
, e 225, do CPM, com a causa de aumento

prevista no § 1º, deste artigo, que dispõem,
in verbis:

(...)

É necessário perquirir se há provas de que os denunciados tenham praticado as condutas que lhes foram

imputadas, conforme narrado na denúncia.

Dos depoimentos das testemunhas e interrogatórios dos acusados colhidos na fase de instrução processual,

registrados por meio audiovisual, conforme mídias juntadas aos autos, colhem-se as seguintes informações:

(...)

O primeiro ponto a dirimir é se os acusados, na noite do dia 03/02/2021, abordaram a vítima Mateus Gabriel da Silva, no local conhecido como “Beco da Baiana”, na cidade de Xinguara, PA, como narrado na denúncia.

Os acusados, como se infere de seus interrogatórios, negaram a abordagem e que tenham estado neste local conhecido como “Beco da Baiana”, no dia dos fatos (03/02/2021).

Os acusados, em seus interrogatórios, confirmaram que estavam de serviço na cidade de Xinguara, PA, na viatura do Grupo Tático Operacional – GTO número 1704, nos turnos de 9h às 16h e de 22h às 4h, e que a outra (1703) estava com outra guarnição em Rio Maria.

Assim, ficou esclarecido que a única viatura do Grupo Tático Operacional – GTO que estava trabalhando na noite do 03/02/2021, na cidade de Xinguara, PA, era a 1704, utilizada pelos acusados.

A testemunha ELIZETE DA SILVA, quanto a este ponto, conforme transcrição acima, declinou o seguinte:

“Seu filho, Luis Felipe, veio conversar com a declarante e disse que tinha pego carona com um colega, que tinha vindo da quadra de futebol, e foi deixado em sua casa. Ele viu que seu colega estava sendo seguido pelo carro da GTO. (...) .

Ele falou que era um camburão da GTO, camuflado, descrevendo a viatura. Ele descreveu a motocicleta de Mateus e disse que ele saiu acelerando a motocicleta.

Ele conhecia a motocicleta de Mateus. A declarante mora no centro da cidade de Xinguara, que fica próximo ao Beco da Baiana. Da casa da declarante dá para ver a entrada do Beco da Baiana. (...) Mateus fez o retorno e bem na esquina

da casa da declarante, encontraram com o carro da Polícia. Mateus deixou seu filho em casa e seu filho viu a Polícia seguindo Mateus. (...) O seu filho Luís Felipe foi diagnóstico com TDAH, mas é extremamente inteligente. (...) Luís Felipe foi deixado em casa e ele (Matheus Gabriel) saiu, tendo então sido seguido pela viatura da GTO. Seu filho não tem qualquer dificuldade cognitiva, para compreender fatos e relatá-los”.

Corroborando com esta versão, tem-se o depoimento da genitora da vítima, ZELI PAPARECIDA RIBEIRO DA SILVA, acima transcrito, que merecem destaque os seguintes pontos:

“Seus amigos disseram que Mateus ficou jogando bola até as 23:00 horas e

depois foi embora levando um adolescente na moto, como carona. Não encontrou o adolescente. Depois o adolescente ligou e disse que Mateus lhe deixou e seguiu para a sua casa, mas foi seguido por uma viatura da GTO”. (...) O adolescente Luis Felipe disse que seu filho foi seguido por uma viatura”.

Também corroborando que houve a abordagem, por policiais, no local denominado “Beco da Baiana”, na noite de 03/02/2021, tem-se o depoimento de MARIA HELENA CÂNDIDO DA SILVA, acima transcrito, merecendo destaque os seguintes trechos:

“Estava em sua casa, no condomínio da Baiana, e acordou umas 11 (onze) e 30 (trinta) da noite e sua filha disse que estava acontecendo alguma coisa no Beco.

Foi para a cozinha, que tinha uma tela. Viu que tinha um carro da polícia e um policial do lado do carro. Escutou que estavam abordando alguém. (...) Era comum haver abordagem naquele local, pois acabava a rua e não tinha como fugir, porque tinha um muro. (...) No sábado foi procurada e perguntaram se tinha havido alguma (batida) da polícia e respondeu que sim, mas esclareceu que não tinha como saber quantos policiais e quantas pessoas estavam sendo abordadas. O uniforme e a viatura eram escuros. Pela postura pôde verificar que era um policial que estava no local. Viu somente um policial. O local era um pouco escuro. A pessoa que estava sendo abordada dizia sim senhor, não senhor. (...) Viu uma viatura no local”.

Também corroborando com a versão de que policiais militares realizaram abordagem de uma pessoa no referido “Beco”, na noite do dia 03/02/2021, tem-se o depoimento de LUCAS DA SILVA LIMA, transcrito acima, merecendo destaque os seguintes trechos:

“Estava em sua casa, na rua Raul Bope, conhecida como Beco, mexendo em seu celular e passou uma moto barulhenta. Viu pela brecha passando um carro devagar no final do Beco. (...) Demorou uns cinco minutos e o declarante voltou para o fundo. Quando voltou, viu passando de volta o carro que havia entrado.

(...) Acha que o carro era da polícia militar, pois estava escrito Militar, na cor branca. A viatura era um carro do GTO. (...) Não viu os policiais abordando o cidadão, pois sua casa fica na entrada e a abordagem aconteceu no final do beco.

(...) Ouviu o policial dizer “na próxima vez para na hora que a gente mandar parar”. Acredita que a pessoa foi levada dentro do carro da polícia, no camburão. (...) Viu uma viatura da polícia no local. Tinha policiais dentro do carro. Não viu policiais fora do carro. Viu a viatura entrando e voltando depois.

A viatura era preta e estava escrita militar, mas não tem como dizer que era realmente da Polícia Militar. (...) Estava a duas casas de distância do local de onde ocorreu a abordagem. (...) Sabe o que é GTO. É um outro tipo de polícia, um grupo especial”.

(...)

No mesmo sentido, corroborando de que houve abordagem policial de alguém que conduzia uma motocicleta, no referido local, na noite do dia 03/02/2021, é o depoimento de FRANCIEL DA SILVA CAIXETA, acima transcrito, merecendo destaque os seguintes trechos:

Estava na sua residência e ouviu uma moto chegando e depois um carro chegando. (...) Abriu a porta e viu a viatura da Polícia. Só sabe que a viatura era preta. (...) Viu uma viatura preta. Confirma que viu um policial indo e outros policiais estavam no beco. (...) Acredita que eram quatro policiais, que estava na abordagem, como consta em seu depoimento. Um policial disse para o declarante “fecha a janela”, filho da puta. (...) Estava cerca de dez ou vinte metros do local da abordagem. (...) Mostrado o vídeo juntado aos autos (ID 24853544), a testemunha identificou que se trata de uma viatura e que a mesma virou em direção a uma rua que pode chegar ao beco”.

No mesmo sentido, corroborando com a versão de que os acusados abordaram uma pessoa que conduzia uma motocicleta, no referido “beco”, na noite de 03/02/2021, tem-se o depoimento do Delegado de Polícia TONI RINALDO RODRIGUES, que trabalhou nas investigações, acima transcrito, merecendo destaque os seguintes trechos:

Algumas pessoas foram ouvidas. Chegaram a imagens de viatura da Polícia Militar, e foi visto que a viatura entrou atrás da motocicleta de Matheus, rumo a rua Garotire, para o local conhecido como Beco da Baiana. (...) O Beco era uma rota de fuga. Matheus era uma pessoa conhecia da Polícia Militar por ter praticado atos infracionais no passado. Antes de entrar no Beco, foi colhido o seguinte dado: ele já tinha passado pela Polícia Militar. A testemunha disse que a viatura estava com o giroflex ou os faróis desligados. O rastro corrobora com a versão da testemunha. (...) Vê-se, no entanto, a viatura da Polícia Militar, em direção à rua Garotire, conhecido como Beco da Baiana. Havia um muro nesse Beco e Mateus deve ter ficado encurralado. Pelo rastro, nota-se que a viatura seguiu reto, rumo a Rodovia 155. Não havia outra viatura no cenário. (...)

Assim, os réus desse processo estavam trabalhando na viatura 1704. (...)

Inquiriu a testemunha que viu a vítima entrando no Beco, mas não se lembra o nome dela.”

No relatório de análise de rastro (ID 30218126), de 03/02/2021, feito em todas as viaturas disponíveis no Município de Xinguara, do 17º Batalhão, nota-se que nenhuma outra, com exceção da 1704, utilizada pelos acusados, que adentrou no mencionado “beco”, onde ocorreram os fatos, às 23h19, permanecendo neste local até 23h39, correspondendo a um lapso temporal de 19 (dezenove) minutos (pág. 7, do ID 30218126).

Conforme relatório a VRT 1704 (ID 30218126, págs. 6/9), fez os seguintes percursos na noite de 03/02/2021:

(...)

Provado está, portanto, por meio de depoimentos de testemunhas e do sistema de rastreamento via satélite, que a viatura na qual os acusados estavam trabalhando, e somente ela, esteve no local denominado “Beco da Baiana”, na noite do dia 03/02/2021, onde ocorreram os fatos narrados na denúncia.

Há elementos de prova que apontam que Mateus Gabriel da Silva Costa foi abordado e agredido por policiais militares, na noite de 03/02/2021, no mencionado “Beco da Baiana”, na cidade de Xinguara, PA, onde estavam somente os acusados em serviço, e depois disso desapareceu. Vejamos:

Quanto ocorrência de agressões na vítima por policiais militares, tem-se inicialmente o depoimento de sua genitora, a senhora ZELI PAPARECIDA RIBEIRO DA SILVA, acima transcrito, merecendo destaque os seguintes trechos
:

“Sabe o que as testemunhas viram e ouviram. (...)

Não encontrou o adolescente.Depois o adolescente ligou e disse que Mateus lhe deixou e seguiu para a sua casa, mas foi seguido por uma viatura da GTO. (...) As investigações tiveram seguimento. Soube que eles torturam seu filho.” (Grifo nosso). (...) Chegou a ouvir um pouco dos áudios com vozes atribuídos ao seu filho Mateus, que foram juntados aos autos, e tem certeza de que é a voz do seu filho
.
O ex-esposo e o ex-cunhado da declarante, pai e tio de Mateus, também ouviram o áudio e tiveram certeza de que a voz era dele. Esse áudio a que se refere é o que foi entregue ao Delgado. No “pedacinho” que ouviu Mateus estava gritando. As pessoas disseram que ele pedia para parar, dizia que não era ele, gritava “ai, ai”. A declarante não teve coragem de ouvir todos os áudios, pois isso é muita tortura para uma mãe.”.

No mesmo sentido, apontando que houve a abordagem de Mateus Gabriel da Silva Costa, na noite do dia 03/02/2021, no “Beco da Baiana, em Xinguara, PA, por policiais militares, onde estavam os acusados, temse o depoimento de MARIA HELENA CÂNDIDO DA SILVA, acima transcrito, merecendo destaque os seguintes trechos:

“Estava em sua casa, no condomínio da Baiana, e acordou umas 11 (onze) e 30 (trinta) da noite e sua filha disse que estava acontecendo alguma coisa no Beco.

Foi para a cozinha, que tinha uma tela. Viu que tinha um carro da polícia e um policial do lado do carro. Escutou que estavam abordando alguém. A pessoa dizia sim senhor e não senhor”.

No mesmo sentido, apontando que houve a abordagem e agressão em Mateus Gabriel da Silva Costa, na noite do dia 03/02/2021, no “Beco da Baiana”, em Xinguara, PA, por policiais militares, onde estavam os acusados, tem-se o depoimento de LUCAS DA SILVA LIMA, acima transcrito, merecendo destaque os seguintes trechos:

“Não viu os policiais abordando o cidadão, pois sua casa fica na entrada e a abordagem aconteceu no final do beco. Escutou que uma pessoa era agredida fisicamente. Não conseguia entender muito bem o que a pessoa falava. Ouviu o policial dizer “na próxima vez para na hora que a gente mandar parar”. (...)

Ouviu a pessoa sendo agredida pelos policiais. A vítima disse “para, por favor”.

(...) Viu uma viatura da polícia no local. Tinha policiais dentro do carro. Não viu policiais fora do carro. Viu a viatura entrando e voltando depois. A viatura era preta e estava escrito militar, mas não tem como dizer que era realmente da Polícia Militar. Não conhecia Mateus Gabriel antes dessa ocorrência. Estava a duas casas de distância do local de onde ocorreu a abordagem. (...) Viu a motocicleta no local. Dava para ver mais ou menos a cor da motocicleta, que era prata ou cinza. (...) A rua tem iluminação de poste e das casas. Sua casa ficava a uns trinta metros do local onde ocorreu a abordagem.”

No mesmo sentido, apontando que houve a abordagem e agressão em Mateus Gabriel da Silva Costa, na noite do dia 03/02/2021, no “Beco da Baiana”, em Xinguara, PA, por policiais militares, onde estavam os acusados, tem-se o depoimento de FRANCIEL DA SILVA CAIXETA, acima transcrito, merecendo destaque os seguintes trechos:

Estava na sua residência e ouviu uma moto chegando e depois um carro chegando. Ouviu que alguém estava apanhado. Abriu a porta e viu a viatura da Polícia. Só sabe que a viatura era preta. Ouviu o rapaz gritando. Confirma que ouviu quem fazia a abordagem dizer “fugiu porque, estava levando droga?”.

Ouviu alguém sendo agredido. Viu uma viatura preta. Confirma que viu um policial indo e outros policiais estavam no beco. Confirma que disse que viu policiais agredindo um rapaz. Confirma o que consta em seu depoimento.

Acredita que eram quatro policiais, que estava na abordagem, como consta em seu depoimento. Um policial disse para o declarante “fecha a janela”, filho da puta. Confirma que a pessoa estava desesperada e gritava muito”. (...) Tomou conhecimento no dia seguinte que a pessoa abordada era Mateus Gabriel e que o mesmo havia desaparecido. (...) Estava cerca de dez ou vinte metros do local da abordagem (Grifo nosso). (...) Mostrado o áudio juntado aos autos (ID 24853555), a testemunha confirmou que o mesmo parece com o que ouviu quando a pessoa era abordada.”

No mesmo sentido, apontando que houve a abordagem e agressão em Mateus Gabriel da Silva Costa, na noite do dia 03/02/2021, no “Beco da Baiana”, em Xinguara, PA, por policiais militares, onde estavam os acusados, tem-se o depoimento de FRANCIRLEI DA SILVA CAIXETA, acima transcrito, merecendo destaque os seguintes trechos:

“Saiu da parte da sua casa e escutou que era um rapaz gritando e umas polícias estavam interrogando e agredindo ele (rapaz). (...) Os gritos cessaram e cerca de dez minutos depois ouviu ligar a moto e foram embora. (...). Após serem lidos os depoimentos prestados pelo declarante, na polícia, o mesmo confirmou que seu irmão disse “a polícia está abordando alguém ali”. Confirma que ouviu uma pessoa chorando. Pelo jeito da pergunta deduziu que eram policiais que estavam abordando. Essa pessoa ficou sendo abordada
por cerca de quinze minutos
. (....) Chegou a visualizar as lanternas que eram utilizadas pelos policiais. Confirma que ouviu um policial dizendo para um vizinho “fecha a janela filho da puta”. (...) No dia seguinte tomou conhecimento que um rapaz tinha desparecido e que este rapaz era o mesmo que tinha sido abordado próximo a “Kitnet” do declarante e o seu nome era Mateus Gabriel. (...) Em razão do que era falado, quando da abordagem (como a pergunta “está fugindo por que, está levando droga”), deduziu que se tratava de policiais. A pessoa abordada pediu socorro e ajuda, mas como era a polícia que estava no local, não quis interferir. (...) Escutou o policial dizendo para o Hudson “fecha a janela, filho da puta”. Viu que tinha um giroflex ligado. Apresentado o áudio juntado aos autos (ID 24853555), o mesmo confirma que é muito parecido com o que ouviu no dia do ocorrido.”

No mesmo sentido, apontando que houve a abordagem e agressão em Mateus Gabriel da Silva Costa, na noite do dia 03/02/2021, no “Beco da Baiana”, em Xinguara, PA, por policiais militares, onde estavam os acusados, tem-se o depoimento da pessoa gravou o áudio que revela que alguém estava sendo agredido de modo intenso e experimentando dores e sofrimento físico e mental, que foi juntado aos autos (ID 24853555), GESSYANE DE ARAÚJO PINTO, acima transcrito, merecendo destaque os seguintes trechos:

“Ouviu somente os gritos do rapaz e sabe que pessoas estavam batendo nele.

(...) Dias depois soube que o rapaz (Mateus) desapareceu. Imaginou que era uma briga normal. Não sabia que se tratava do Mateus. Tinha se mudado para a Kit Net, na Rua Duque de Caxias. Lá era conhecido como Kit Nets ou Condomínio da Baiana. Escutou eles batendo nele e ele falava que ele não tinha feito algo e dizia que não tinha pego algo. Eles estavam querendo saber alguma informação. Eles perguntavam se ele tinha pego alguma coisa e tinha jogado fora. (...) Ficou muito assustada, pois tinha acabado de se mudar para aquele local e imaginou que se tratava de uma briga normal. A declarante gravou o áudio e mandou para uma pessoa e não tinha a intenção de que fosse espalhado.

(...) Só ouviu gritos de uma pessoa sendo agredida. (...) O local onde mora é conhecido como Condomínio da Baiana, que fica na Rua Duque de Caxias. Os fatos ocorreram no beco, ao lado do condomínio. Escutou o barulho de moto.

(...) Prestou depoimento para policiais de Belém. Quem foi depor primeiro foi a colega da declarante (Luciane), para quem havia mandado o áudio. Depois disso foi depor. No local tem um muro que não tem saída. Foi lá que aconteceu (de onde ouviu os gritos). Não requereram o celular da declarante para fazer perícia. Ouviu o áudio. Eles mostraram o áudio no dia do depoimento. Apagou o áudio antes de prestar depoimento.
Pode afirmar que o áudio que ouviu na Delegacia é o mesmo que havia gravado. (...) Confirma que o áudio que gravou foi o que ouviu e juntado aos autos (ID 24853555)”.

Corroborando com o que declinaram as testemunhas em juízo, WDSON FRANCISCO ABREU DOS SANTOS, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, (ID 30218125), declinou que foi acordado por um barulho forte de frenagem de motocicleta no beco e percebeu luzes de giroflex azul e vermelho, e viu uma moto de cor prata, que identificou como uma Honda modelo FAN e ouviu uma voz provavelmente de policial falando “fecha a janela cidadão”. Disse a referida testemunha, ainda, que ouviu gritos altos como se alguém estivesse sendo agredido, inclusive com pedido de socorro e para que não lhe batessem e a situação toda teria durado cerca de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos.

Ademias, foi realizado perícia e degravação do conteúdo do áudio produzido por GESSYANE DE ARAÚJO PINTO
,
referido por outras testemunhas e juntado aos autos no ID 24853555, e do que foi

transcrito, conforme o laudo de ID 35392168, forçoso é reconhecer que a vítima sofreu agressões e ameaças

e intenso sofrimento físico e psíquico. Veja-se o que foi degravado:

(...)

E a senhora ZELI APARECIDA RIBEIRO DA SILVA (mãe da vítima), declinou em seu depoimento, acima transcrito, que ela, o pai e o tio de Mateus reconheceram, sem nenhuma dúvida de que a voz captada no áudio juntado aos autos (ID 24853555) é de seu filho.

Ouvindo-se o referido áudio (ID 24853555), que também foi transcrito, forçoso é reconhecer que está patente que o jovem Mateus Gabriel da Silva Costa foi submetido a constrangimento, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, para obter informação ou confissão quanto a alguma conduta, pois consta barulho de tapa, as expressões “ai ai ai ai”, “onde tu jogou”, “caralho, tu vai apanhar mais, cala a tua boca, tu sabe que vai apanhar mais”, barulho forte, choros e gemidos.

Ficou bem comprovado nos autos, conforme exposto, que os acusados estavam utilizando a VTR 1704 e foram os únicos que estavam no momento e no local onde ocorreram as agressões perpetradas contra Mateus Gabriel da Silva, na noite de 03/02/2021 (conhecido como “Beco da Baiana”, na cidade de Xinguara, PA).

Patente está, por outro lado, que houve a adesão de todos os acusados para a prática do crime.

Como os quatro acusados são policiais e tinham o dever de evitar a prática do crime, a omissão torna-se relevante, decorrendo desta premissa a responsabilidade penal. Nesse diapasão vale trazer a lume o que

dispõe o artigo 29 e seu § 2º, do Código Penal Militar:

(...)

A conduta descrita, por certo, configura o crime tipificado no artigo 1º, I, “b”, da Lei 9.455/97, com a causa de aumento prevista no § 4º, I, do mesmo artigo, por serem os acusados agentes públicos.

Em suma, como exposto, ficou comprovado nos autos que os acusados, no exercício da função policial militar, submeteram o jovem Mateus Gabriel da Silva Costa, na noite de 03/02/2021, no local denominado “Beco da Baiana”, a constrangimento, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, para obter informação ou confissão quanto a alguma conduta, incidindo todos, por ação ou omissão relevante, no crime de tortura, tipificado no artigo 1º, I, “b”, da Lei 9.455/97, com a causa de aumento prevista no § 4º, I, do mesmo artigo.

Assim, por todo o exposto, não se encontra guarida nos autos as alegações da defesa, de que não há provas quanto à materialidade e autoria em relação ao referido crime ou de que as mesmas seriam insuficientes para dar suporte a uma condenação.

Por outro lado, totalmente impertinente é a alegação da defesa no sentido de que deveria ter sido feito perícia na vítima para aferir se houve ou não lesões em seu corpo, de modo a comprovar que tenha sofrido tortura, por se tratar de crime que deixa vestígio, considerando que a mesma desapareceu logo após o fato.

No caso, deve ser aplicado o disposto no artigo 167, do Código de Processo Penal, que dispõe,
in verbis:

“Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova

testemunhal poderá suprir-lhe a falta
”.

A vida pregressa da vítima, por si só, não poderia afastar a responsabilidade penal dos acusados pela prática do crime que cometeram, devidamente comprovado nos autos, como sustentou a defesa.

Não há qualquer evidência de que uma outra pessoa, a não ser os acusados, que estavam no local e momento dos fatos, pudesse ter praticado o crime narrado na denúncia, como tentou demonstrar a defesa.

O fato de os acusados não registrarem antecedentes criminais ou de transgressões funcionais e de gozarem de bom conceito perante a instituição a que serve e a sociedade, como observado pela defesa, por si só, não tem o condão de afastar a aplicação da lei penal, ne medida em que fico provada a prática do crime a eles imputado.

Quanto ao crime de cárcere privado ou sequestro, por mais de 15 (quinze) dias, com pena de até 4 (quatro) anos e meio, tipificado no 225, do CPM, considerando a causa de aumento prevista no § 1º, I, do mesmo artigo, imputado aos acusados, no caso, penso que deve ser absorvido pelo crime de tortura, que é o mais grave, com pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos, mais a causa de aumento por serem agentes públicos, conforme dispõe o artigo 1º, I, “b”, e § 4º, I, da Lei 9.455/97.

Importante ressaltar que não há provas robustas de que os acusados mantiveram a vítima privada da sua liberdade após os atos de tortura.

Ficou comprovado nos autos que a vítima desapareceu, o que cria a possibilidades diversas, inclusive a de ter sido morta.

Mas não há provas robustas e seguras quanto ao que aconteceu com a vítima após ter sido torturada na noite de 03/02/2021, de modo a se poder sustentar que a mesma foi submetida ao cárcere privado ou sequestrada a partir de então.

Desta forma, deve a denúncia ser julgada parcialmente procedente para condenar os acusados pela prática do

crime de tortura, conforme dispõe o artigo 1º, I, “b”, e § 4º, I, da Lei 9.455/97, absolvendo-os quanto ao crime de cárcere privado ou sequestro, por mais de 15 (quinze) dias (art. 225, § 1º, I, do CPM) pela absorção

deste por aquele delito. Nesse sentido:

(...) <sic>

Constato, assim, que o MM. magistrado formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

As provas coligidas nos autos e apontadas pelo d. juiz sentenciante como motivação para a r. sentença condenatória, são aptas a demonstrar a materialidade e as autorias do delito descrito pela prática do crime de tortura
,
tipificado no 1º, I, “b”, da Lei 9.455/97, contra a vítima Mateus, com a incidência da causa de aumento prevista no § 4º, I, do mesmo dispositivo, por serem agentes públicos.

Embora as testemunhas não saibam identificar os autores do delito e nem a vítima, são claras quanto a presença de policiais no “Beco da Baiana”, no dia dos fatos, seja porque ouviram parte da abordagem, ou porque os viram, com fardamento preto (indicando ser do grupamento especial) ou a viatura, afirmando ser escura também, tendo, inclusive, a testemunha Lucas Lima, afirmado que estava escrita na viatura a palavra “militar”.

Além disso, são uníssonas quanto à constatação de agressão física, perpetradas pelos policiais, a uma pessoa, pois ouviram gritos, gemidos, pedido de socorro e barulho daquelas (cerca de 15 minutos, segundo a testemunha Francilei Caixeta).

Somado a isso, restou evidenciado (a) pelo depoimento judicial do investigador Toni Rinaldo (Mem. Nº168/2021-P-1/17º BPM de 1503/21 - Num. 14228673 - Pág. 6), (b) pelo rastreio da viatura (Num. 14228657 - Págs. 6 a 9) e (c) pela confirmação dos investigados judicialmente - que a única viatura do grupamento especial que estava de serviço em Xinguara na noite dos fatos era a 1704, que era composta pelos acusados.

Ainda, segundo o rastreio via satélite da viatura (Num. 14228657 – Pag.7), percebo que aquela permaneceu, no dia e horário dos fatos, na Rua do Bop, onde fica o Beco da Baiana, por cerca de 19 (dezenove) minutos, em consonância com a versão das testemunhas.

Outrossim, constato que os depoimentos extrajudiciais do menor Luiz Felipe (Num. 14228450 - Pág. 27 e Num. 14228678 - Pág. 12), além de estar corroborados em juízo por sua genitora, Elizete da Silva – de que, antes dos fatos, a vítima deu carona para

Luiz Felipe, em moto, e logo após deixá-lo em casa, foi seguido pelo carro de polícia da GTO em direção à rua do Bop – encontra abrigo, também, nas imagens constantes no vídeo de Num. 14228463 (onde mostram o afirmado), bem como no já referido rastreio da viatura e no relatório de missão policial (Num. 14228738 - Págs. 8 a 14) -

que demonstram o aludido percurso - e no depoimento do investigador Toni Rinaldo.

Ademais, como bem afirmado pelas testemunhas e pelo investigador Toni, que fez a verificação
in locu
, além, das fotos juntadas no relatório de missão policial (Num. 14228738 - Págs. 8 a 14), o qual mostra que o beco da baiana fica na rua do BOP, verifico que este não possuía saída diante da construção de um muro, restando, claro que a vítima foi encurralada durante a perseguição.

Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, no que tange ao áudio da agressão, não observo nos autos qualquer prova ou circunstância capaz de demonstrar que aquele foi adulterado, até mesmo porque foi ouvida a pessoa que o gravou, Gessyane de Araújo Pinto, a qual o confirmou em sua integralidade.

Aliás, destaco que tal prova está em harmonia com as demais, prestando, apenas, robustez e não essencialidade, pois é possível a condenação dos acusados até mesmo sem ela.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade. 2. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 665948 MS 2021/0143812-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021)

De resto, friso, que a ausência de exame de corpo de delito,
in casu
, restou justificada pelo desaparecimento da vítima após o fato, estando, entretanto, a materialidade amplamente demonstrada pelas provas acima mencionadas.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA INDIRETA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS. ARTS. 158 E 167 DO CPP. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCONSTITUIÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A ausência de exame de corpo de delito
no crime de homicídio
não constitui, necessariamente, nulidade, podendo a prova da materialidade da conduta ser suprida, tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório
, o que atende aos pressupostos do art. 41 do CPP. 2. A desconstituição da formação do livre convencimento motivado a respeito da presença da justa causa para ação penal, em especial quanto aos indícios de autoria e materialidade apresentados pelo órgão ministerial no momento do oferecimento da denúncia, demanda necessária dilação probatória, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 661.479/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FEMINICÍDIO NA MODALIDADE TENTADA. NULIDADE. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DO EXAME DO CORPO DE DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova" (RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018)
. 2. Na espécie, ficou efetivamente caracterizada situação fática que justificou a não realização do exame pericial no momento oportuno, tendo o Tribunal de origem, fundamentadamente, consignado que a materialidade do crime de feminicídio na modalidade tentada restou configurada pelas demais provas dos autos notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como por fotografia acostada aos autos, além da própria confissão extrajudicial do autor, o qual, na fase policial, reconheceu ter esfaqueado a vítima, embora, em juízo, tenha se limitado a dizer que realmente agredira a ofendida, mas que não se lembrava se tinha ou não desferido facadas nela. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 610575 AL 2020/0227835-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) (grifei)

Por fim, destaco que mesmo que não tenha sido possível individualizar a conduta dos acusados no delito, isso não os exime de culpa, pois amplamente demonstrado que estavam, no dia e hora, no local dos fatos e, por conseguinte, respondem por tal crime mesmo que alguns não tenham executado as suas elementares, pois deram suporte à empreitada criminosa, seja pela intimidação, apoio para fuga e/ou até mesmo pela omissão diante de tal fato quando tinham o dever legal de impedi-lo, restando configurada a coautoria.

Para corroborar:

HABEAS CORPUS. TORTURA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TORTURA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. FIGURA OMISSIVA DIRIGIDA AOS SUPERIORES HIERÁRQUICOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE COMO AQUELA PREVISTA NO ART. 1º, INCISO II, C/C OS §§ 3º E 4º, INCISO I, DA LEI N. 9.455/1997, E O ART. 13, §2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL. 1. O delito de tortura descrito no §2º do inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/1997, denominado de tortura imprópria, implica a existência de vínculo hierárquico entre o executor imediato da tortura e a autoridade que se tornou omissa na obrigação de impedir ou apurar o ato delituoso. A referida figura delitiva possui como elemento objetivo do tipo a omissão decorrente de vontade livre, consciente e dirigida, de inação do superior diante do delito praticado pelo subordinado, tanto que, caso não tivesse sido prevista pelo legislador, eventualmente responderia o agente por crime de prevaricação ou de condescendência criminosa, situação que não se coaduna com a hipótese apresentada. 2. No caso, o paciente, na qualidade de Guarda Municipal, nas mesmas condições de tempo e local dos demais acusados,
teria se omitido em face das condutas praticadas pelos corréus - submissão da vítima que estava sob sua guarda e poder, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental -, quando tinha o dever legal de evitá-las, de maneira que deve responder o paciente pelo delito de tortura propriamente dita, prevista no art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/1997
, consoante o disposto no art. 13, §2º, do Código Penal. 3. Ordem denegada. (HC n. 467.015/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 10/6/2019.) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Descabe falar em participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal,
apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime
de furto,
conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
2. O simples fato da acusada não ter tido contado direto com as vítimas, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância. 3. Se as instâncias ordinárias reconheceram ser a ré coautora do crime de furto, pois teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 709689 SC 2021/0383675-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) (grifei)

Dessa forma, verifico que as provas e os elementos informativos amealhados no curso do processo estão concatenados por uma relação de causalidade lógica, convergindo de maneira harmônica para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na coautoria dos apelantes no crime sob análise. Está respeitado, portanto, o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, não há como acolher a tese pertinente à absolvição dos réus.

Quanto ao pleito do Ministério Público, aludido no item 2.2, referente à majorante do sequestro, entendo que também,
data venia
, não merece acolhimento. Ora, como bem afirmou o d. Juízo de primeiro grau, não há provas suficientes para afirmar que os réus, após a perpetração do delito de tortura majorada, sequestraram a vítima, pois os testemunhos judiciais não dão a certeza necessária de tal ocorrência.

Desse modo, verifico que a privação de liberdade à qual foi submetida a vítima, pelo que se tem comprovado, foi apenas o meio para a execução do delito de tortura e não excedeu as normalidades do tipo, estando acertada a r. sentença também neste aspecto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO – TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 1º, I, a e § 4º, III, DA LEI N. 9. 455/97 – POSSIBILIDADE – CRIME DE CÁRCERE PRIVADO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ABSORÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS MAL VALORADAS – EXPURGO – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO I – A palavra da vítima, firme e coerente, em harmonia com os elementos probatórios reunidos, constitui-se de prova suficiente a demostrar que os réus praticaram o delito de tortura, mediante sequestro. Destaca-se que a ausência da realização de exame de corpo e delito na vítima não constitui, por si só, fundamento idôneo para afastar a prática do crime de tortura, posto que tal conduta pode ser demonstrado por outros elementos. II – O crime de cárcere privado restou absorvido pelo crime de tortura (majorado pelo sequestro), constituindo a privação de liberdade da vítima apenas meio para a execução de crime de tortura, até porque não há elementos seguros e robustos para se afirmar que a vítima permaneceu privada de sua liberdade por tempo superior à execução do crime de tortura. III - Expurgo das moduladoras da conduta social e da personalidade, pois fundamentadas com base em elementos inidôneos e inerentes ao tipo penal em análise. Readequação necessária. (TJ-MS - Apelação Criminal: 0000531-15.2019.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 23/06/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2020)

4. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 72, INCISO II DO CPM

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem, vejamos o trecho correlato do ato,
in verbis
, (Num. 14228890 - Págs. 41 a 47):

A) Quanto ao acusado ANDRÉ PINTO DA SILVA:

1ª. A gravidade do crime praticado: O fato é muito grave, pois ficou comprovado nos autos pelos depoimentos de testemunhas e também por áudios juntados aos autos e degravados por perícia (Ids 24853555 e 35392168) que o acusado, em companhia de outros três militares, estando em serviço, agindo em conjunto, submeteram o jovem Mateus Gabriel da Silva Costa a constrangimento, com emprego de violência e grave ameaça, por cerca de dez a vinte minutos, causando-lhe sofrimento físico e mental, para obter informação ou confissão quanto a alguma conduta, constando barulho de tapa, as expressões “ai ai ai ai” , “onde tu jogou”, “caralho, tu vai apanhar mais, cala a tua boca, tu sabe que vai apanhar mais”, barulho

forte, choros e gemidos, tendo a vítima desaparecido após o fato;

2ª. A personalidade do réu: Pela natureza do crime imputado ao acusado e as circunstâncias que o envolvem, forçoso é reconhecer que o mesmo é pessoa muito cruel, não tendo o menor respeito pela instituição a que serve e a sociedade que contribui, com impostos para pagar sua remuneração, pois, estando de serviço, praticou crime extremamente grave contra um jovem indefeso;

3ª. A intensidade do dolo: O dolo foi bastante intenso, pois ficou demonstrado que o acusado deliberadamente, em conjunto com os demais, por ação ou omissão, deu ao resultado de crime extremamente grave, que tinha o dever legal de prevenir;

4ª. A extensão dos danos causados: O dano foi significativo, pois causou, pelo que se infere dos autos, intenso sofrimento físico e mental à vítima, que veio a desaparecer após o fato e não se tem notícia de que

tenha sido encontrada;

5ª. O meio empregado: Não ficou demonstrado qual foi o instrumento empregado para a prática das agressões;

6ª. O modo de execução: Foi a agressão física e a ameaça;

7ª. Os motivos determinantes: Pelo que se infere dos áudios e degravações carreadas aos autos, o crime foi praticado para que a vítima prestasse informações a respeito de alguma conduta sua anterior;

8ª. As circunstâncias de tempo e lugar: Os fatos aconteceram na noite do dia 03/02/2021, no local conhecido como “Beco da Baiana”, que liga a Rua Gorotire com a Rua Duque de Caxias, na cidade de Xinguara, PA;

9ª. Os antecedentes do réu: Não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado; e

10ª O acusado não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo negado em juízo.

Atento às circunstâncias judiciais, bastante desfavoráveis ao acusado, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo, fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Como o crime foi praticado por agente público em serviço, considerando o dever legal do acusado inerente ao exercício do cargo, que é de prevenir e reprimir a prática de crimes e proteger os cidadãos, mas agiu em sentido totalmente contrário, ao praticar conduta criminosa extremamente grave, aplico a causa de aumento de pena prevista no § 4º, I, do artigo 1º, da Lei 9.455/97, para elevar a pena em 1/4 (um quarto), para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses, que torno definitiva, por não haver outras causas de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime fechado, conforme dispõem o § 7º, do mencionado artigo, e o artigo 61, do Código Penal Militar, c/c o artigo 33, § 2ª, “c”, do Código Penal comum.

Asseguro a detração da pena pelo tempo em que o acusado ficou preso cautelarmente.

Atento às circunstâncias judiciais, considerando a gravidade do crime, praticado por policial militar em serviço, expondo a imagem da corporação, na medida em que, sendo pago pelos cofres públicos para manter a ordem pública, prestar serviço de segurança pública à sociedade, prevenir e reprimir a prática de crimes, agiu no sentido contrário, conforme todos os fatos e circunstâncias narrados, entendo que é o caso de aplicação das penas acessórias de perda do cargo e exclusão do acusado
ANDRÉ PINTO DA SILVA
da Polícia Militar do Estado do Pará, e sua interdição ou inabilitação para o exercício de cargo, emprego ou função pública pelo prazo de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses, tendo como termo inicial a data da extinção da pena privativa de liberdade, como dispõem o § 5º, do artigo 1º da Lei 9.455/97, e os artigos 98, incisos IV e VI, 102, 104, e seu Parágrafo único, todos do Código Penal Militar. Ressalto, ademais, que a aplicação da pena acessória, no caso, está em conformidade com decisão proferida no Recurso Extraordinário
447.859
, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio Melo.

B) Quanto ao acusado DIONATAN JOÃO NEVES PANTOJA:

1ª. A gravidade do crime praticado: O fato é muito grave, pois ficou comprovado nos autos pelos depoimentos de testemunhas e também por áudios juntados aos autos e degravados por perícia (Ids 24853555 e 35392168) que o acusado, em companhia de outros três militares, estando em serviço, agindo em conjunto, submeteram o jovem Mateus Gabriel da Silva Costa a constrangimento, com emprego de violência e grave ameaça, por cerca de dez a vinte minutos, causando-lhe sofrimento físico e mental, para obter informação ou confissão quanto a alguma conduta, constando barulho de tapa, as expressões “ai ai ai ai” , “onde tu jogou”, “caralho, tu vai apanhar mais, cala a tua boca, tu sabe que vai apanhar mais”, barulho forte, choros e gemidos, tendo a vítima desaparecido após o fato;

2ª. A personalidade do réu: Pela natureza do crime imputado ao acusado e as circunstâncias que o envolvem, forçoso é reconhecer que o mesmo é pessoa muito cruel, não tendo o menor respeito pela instituição a que serve e a sociedade que contribui, com impostos para pagar sua remuneração, pois, estando de serviço, praticou crime extremamente grave contra um jovem indefeso;

3ª. A intensidade do dolo: O dolo foi bastante intenso, pois ficou demonstrado que o acusado deliberadamente, em conjunto com os demais, por ação ou omissão, deu ao resultado de crime extremamente grave, que tinha o dever legal de prevenir;

4ª. A extensão dos danos causados: O dano foi significativo, pois causou, pelo que se infere dos autos, intenso sofrimento físico e mental à vítima, que veio a desaparecer após o fato e não se tem notícia de que tenha sido encontrada;

5ª. O meio empregado: Não ficou demonstrado qual foi o instrumento empregado para a prática das agressões;

6ª. O modo de execução: Foi a agressão física e a ameaça;

7ª. Os motivos determinantes: Pelo que se infere dos áudios e degravações carreadas aos autos, o crime foi praticado para que a vítima prestasse informações a respeito de alguma conduta sua anterior;

8ª. As circunstâncias de tempo e lugar: Os fatos aconteceram na noite do dia 03/02/2021, no local conhecido como “Beco da Baiana”, que liga a Rua Gorotire com a Rua Duque de Caxias, na cidade de Xinguara, PA;

9ª. Os antecedentes do réu: Não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado; e

10ª O acusado não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo negado em juízo.

Atento às circunstâncias judiciais, bastante desfavoráveis ao acusado, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo, fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Como o crime foi praticado por agente público em serviço, considerando o dever legal do acusado inerente ao exercício do cargo, que é de prevenir e reprimir a prática de crimes e proteger os cidadãos, mas agiu em sentido totalmente contrário, ao praticar conduta criminosa extremamente grave, aplico a causa de aumento de pena prevista no § 4º, I, do artigo 1º, da Lei 9.455/97, para elevar a pena em 1/4 (um quarto), para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses, que torno definitiva, por não haver outras causas de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime fechado, conforme dispõem o § 7º, do mencionado artigo, e o artigo 61, do Código Penal Militar, c/c o artigo 33, § 2ª, “c”, do Código Penal comum.

Asseguro a detração da pena pelo tempo em que o acusado ficou preso cautelarmente.

Atento às circunstâncias judiciais, considerando a gravidade do crime, praticado por policial militar em serviço, expondo a imagem da corporação, na medida em que, sendo pago pelos cofres públicos para manter a ordem pública, prestar serviço de segurança pública à sociedade, prevenir e reprimir a prática de crimes, agiu no sentido contrário, conforme todos os fatos e circunstâncias narrados, entendo que é o caso de aplicação das penas acessórias de perda do cargo e exclusão do acusado
DIONATAN JOÃO NEVES

PANTOJA
da Polícia Militar do Estado do Pará, e sua interdição ou inabilitação para o exercício de cargo, emprego ou função pública pelo prazo de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses, tendo como termo inicial a data da extinção da pena privativa de liberdade, como dispõem o § 5º, do artigo 1º, da Lei 9.455/97, e os artigos 98, incisos IV e VI, 102, 104, e seu Parágrafo único, todos do Código Penal Militar. Ressalto, ademais, que a aplicação da pena acessória, no caso, está em conformidade com decisão proferida no

Recurso Extraordinário
447.859
, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio Melo.

C) Quanto ao acusado WAGNER BRAGA ALMEIDA:

1ª. A gravidade do crime praticado: O fato é muito grave, pois ficou comprovado nos autos pelos depoimentos de testemunhas e também por áudios juntados aos autos e degravados por perícia (Ids 24853555 e 35392168) que o acusado, em companhia de outros três militares, estando em serviço, agindo em conjunto, submeteram o jovem Mateus Gabriel da Silva Costa a constrangimento, com emprego de violência e grave ameaça, por cerca de dez a vinte minutos, causando-lhe sofrimento físico e mental, para obter informação ou confissão quanto a alguma conduta, constando barulho de tapa, as expressões “ai ai ai ai” , “onde tu jogou”, “caralho, tu vai apanhar mais, cala a tua boca, tu sabe que vai apanhar mais”, barulho forte, choros e gemidos, tendo a vítima desaparecido após o fato;

2ª. A personalidade do réu: Pela natureza do crime imputado ao acusado e as circunstâncias que o envolvem, forçoso é reconhecer que o mesmo é pessoa muito cruel, não tendo o menor respeito pela instituição a que serve e a sociedade que contribui, com impostos para pagar sua remuneração, pois, estando de serviço, praticou crime extremamente grave contra um jovem indefeso;

3ª. A intensidade do dolo: O dolo foi bastante intenso, pois ficou demonstrado que o acusado deliberadamente, em conjunto com os demais, por ação ou omissão, deu ao resultado de crime extremamente grave, que tinha o dever legal de prevenir;

4ª. A extensão dos danos causados: O dano foi significativo, pois causou, pelo que se infere dos autos, intenso sofrimento físico e mental à vítima, que veio a desaparecer após o fato e não se tem notícia de que tenha sido encontrada;

5ª. O meio empregado: Não ficou demonstrado qual foi o instrumento empregado para a prática das agressões;

6ª. O modo de execução: Foi a agressão física e a ameaça;

7ª. Os motivos determinantes: Pelo que se infere dos áudios e degravações carreadas aos autos, o crime foi praticado para que a vítima prestasse informações a respeito de alguma conduta sua anterior;

8ª. As circunstâncias de tempo e lugar: Os fatos aconteceram na noite do dia 03/02/2021, no local conhecido como “Beco da Baiana”, que liga a Rua Gorotire com a Rua Duque de Caxias, na cidade de Xinguara, PA;

9ª. Os antecedentes do réu: Não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado; e

10ª O acusado não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo negado em juízo.

Atento às circunstâncias judiciais, bastante desfavoráveis ao acusado, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo, fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Como o crime foi praticado por agente público em serviço, considerando o dever legal do acusado inerente ao exercício do cargo, que é de prevenir e reprimir a prática de crimes e proteger os cidadãos, mas agiu em sentido totalmente contrário, ao praticar conduta criminosa extremamente grave, aplico a causa de aumento de pena prevista no § 4º, I, do artigo 1º, da Lei 9.455/97, para elevar a pena em 1/4 (um quarto), para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses, que torno definitiva, por não haver outras causas de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime fechado, conforme dispõem o § 7º, do mencionado artigo, e o artigo 61, do Código Penal Militar, c/c o artigo 33, § 2ª, “c”, do Código Penal comum.

Asseguro a detração da pena pelo tempo em que o acusado ficou preso cautelarmente.

Atento às circunstâncias judiciais, considerando a gravidade do crime, praticado por policial militar em serviço, expondo a imagem da corporação, na medida em que, sendo pago pelos cofres públicos para manter a ordem pública, prestar serviço de segurança pública à sociedade, prevenir e reprimir a prática de crimes, agiu no sentido contrário, conforme todos os fatos e circunstâncias narrados, entendo que é o caso de aplicação das penas acessórias de perda do cargo e exclusão do acusado
WAGNER BRAGA ALMEIDA
da Polícia Militar do Estado do Pará, e sua interdição ou inabilitação para o exercício de cargo, emprego ou função pública pelo prazo de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses, tendo como termo inicial a data da extinção da pena privativa de liberdade, como dispõem o § 5º, do artigo 1º, da Lei 9.455/97, e os artigos 98, incisos IV e VI, 102, 104, e seu Parágrafo único, todos do Código Penal Militar. Ressalto, ademais, que a aplicação da pena acessória, no caso, está em conformidade com decisão proferida no Recurso Extraordinário
447.859
, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio Melo.

D) Quanto ao acusado ISMAEL NOIA VIEIRA:

1ª. A gravidade do crime praticado: O fato é muito grave, pois ficou comprovado nos autos pelos depoimentos de testemunhas e também por áudios juntados aos autos e degravados por perícia (Ids 24853555 e 35392168) que o acusado, em companhia de outros três militares, estando em serviço, agindo em conjunto, submeteram o jovem Mateus Gabriel da Silva Costa a constrangimento, com emprego de violência e grave ameaça, por cerca de dez a vinte minutos, causando-lhe sofrimento físico e mental, para obter informação ou confissão quanto a alguma conduta, constando barulho de tapa, as expressões “ai ai ai ai” , “onde tu jogou”, “caralho, tu vai apanhar mais, cala a tua boca, tu sabe que vai apanhar mais”, barulho forte, choros e gemidos, tendo a vítima desaparecido após o fato;

2ª. A personalidade do réu: Pela natureza do crime imputado ao acusado e as circunstâncias que envolvem, forçoso é reconhecer que o mesmo é pessoa muito cruel, não tendo o menor respeito pela instituição a que serve e a sociedade que contribui, com impostos para pagar sua remuneração, pois, estando de serviço, praticou crime extremamente grave contra um jovem indefeso;

3ª. A intensidade do dolo: O dolo foi bastante intenso, pois ficou demonstrado que o acusado deliberadamente, em conjunto com os demais, por ação ou omissão, deu ao resultado de crime extremamente grave, que tinha o dever legal de prevenir;

4ª. A extensão dos danos causados: O dano foi significativo, pois causou, pelo que se infere dos autos, intenso sofrimento físico e mental à vítima, que veio a desaparecer após o fato e não se tem notícia de que tenha sido encontrada;

5ª. O meio empregado: Não ficou demonstrado qual foi o instrumento empregado para a prática das agressões;

6ª. O modo de execução: Foi a agressão física e a ameaça;

7ª. Os motivos determinantes: Pelo que se infere dos áudios e degravações carreadas aos autos, o crime foi praticado para que a vítima prestasse informações a respeito de alguma conduta sua anterior;

8ª. As circunstâncias de tempo e lugar: Os fatos aconteceram na noite do dia 03/02/2021, no local conhecido como “Beco da Baiana”, que liga a Rua Gorotire com a Rua Duque de Caxias, na cidade de Xinguara, PA;

9ª. Os antecedentes do réu: Não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado; e

10ª O acusado não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo negado em juízo.

Atento às circunstâncias judiciais, bastante desfavoráveis ao acusado, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo, fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Como o crime foi praticado por agente público em serviço, considerando o dever legal do acusado inerente ao exercício do cargo, que é de prevenir e reprimir a prática de crimes e proteger os cidadãos, mas agiu em sentido totalmente contrário, ao praticar conduta criminosa extremamente grave, aplico a causa de aumento de pena prevista no § 4º, I, do artigo 1º, da Lei 9.455/97, para elevar a pena em 1/4 (um quarto), para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses, que torno definitiva, por não haver outras causas de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime fechado, conforme dispõem o § 7º, do mencionado artigo, e o artigo 61, do Código Penal Militar, c/c o artigo 33, § 2ª, “c”, do Código Penal comum.

Asseguro a detração da pena pelo tempo em que o acusado ficou preso cautelarmente.

Atento às circunstâncias judiciais, considerando a gravidade do crime, praticado por policial militar em serviço, expondo a imagem da corporação, na medida em que, sendo pago pelos cofres públicos para manter a ordem pública, prestar serviço de segurança pública à sociedade, prevenir e reprimir a prática de crimes, agiu no sentido contrário, conforme todos os fatos e circunstâncias narrados, entendo que é o caso de aplicação das penas acessórias de perda do cargo e exclusão do acusado
ISMAEL NOIA VIEIRA
da Polícia Militar do Estado do Pará, e sua interdição ou inabilitação para o exercício de cargo, emprego ou função pública pelo prazo de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses, tendo como termo inicial a data da extinção da pena privativa de liberdade, como dispõem o § 5º, do artigo 1º, da Lei 9.455/97, e os artigos 98, incisos IV e VI, 102, 104, e seu Parágrafo único, todos do Código Penal Militar. Ressalto, ademais, que a aplicação da pena acessória, no caso, está em conformidade com decisão proferida no Recurso Extraordinário
447.859
, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio Melo.

(...)<sic>

A fim de não incorrer em repetição desnecessária, analisarei em conjunto as dosimetrias das penas dos réus, respeitando, contudo, a devida individualização.

Na primeira fase, em análise dos vetores judiciais do art. 69 do CPM, observo que o d. Juízo
a quo
avaliou corretamente em desfavor dos acusados os vetores referentes à: (a) gravidade do crime; (b) intensidade do dolo; (c) personalidade; (d) extensão dos danos causados; e (e) circunstância de tempo e lugar. Todos fundamentados em elementos concretos, idôneos, que transbordam ao tipo legal, e denotam maior gravidade na conduta, justificando a pena basilar fixada:

(a) Concurso de quatro agentes - que inclusive, depreendo, que aqueles eram altamente treinados (pertenciam ao grupo tático da PM), estavam armados, pois estavam de serviço no dia dos fatos – evidenciando um maior potencial de intimidação e restrição das chances de defesa da vítima;

(b) Perpetração de delito que tinha o dever legal de prevenir – destaco que tal fundamento é diverso da majorante reconhecida na terceira fase (1º, §4º, inciso I da Lei de tortura), pois aquela se refere somente ao fato de ser agente público (geral) e, aqui, a desobediência inerente aos deveres do cargo de policial militar (específico);

(c) Personalidade cruel e/ou fria – que, de fato, pode-se constatar, pelos comportamentos na execução delitiva – pois permitiu que agissem (omissão) ou agiu com violência à pessoa, contra a qual não tinha qualquer chance de defesa e pedia clemência;

(d) Desaparecimento da vítima (jovem à época com 18 anos) após o fato, que até então não se têm notícias de que tenha sido encontrada – causando, também, intenso sofrimento aos seus familiares;

(e) O fato de o crime ter ocorrido em horário do repouso noturno, em beco sem saída, mal iluminado – dificultando, ainda, mais as chances de defesa da vítima.

Constato que as aludidas circunstâncias estão em consonância com a Súmula nº 17 deste e. TJPA.

Desse modo, considerando o mínimo e máximo da pena do delito em questão, os fundamentos acima expostos e a presença de cinco circunstâncias judiciais negativas, preservo as penas-bases em 7 (sete) anos de reclusão, com fulcro na Súmula 23 desta e. Corte de Justiça.

Na segunda fase, não foi identificada nenhuma causa atenuante ou agravante. A defesa, entretanto, pleiteia a atenuante do art. 72, II, do CPM.

Vejo, porém, que não merece prosperar. Explico.

Para a incidência da aludida benesse, como bem afirmou a d. Procuradoria de Justiça, é necessária a comprovação de conduta excepcional - não obrigatórios e incomuns – o que não restou demonstrado
in casu
.

Destaco que o mero cumprimento do dever legal de agir, bem como a referência elogiosa em fichas de assentamento funcionais, não viabilizam o reconhecimento do comportamento meritório, a justificar a redução da pena.

Para ratificar:

(...)
Deve ser reconhecida a atenuante do comportamento meritório prevista no artigo 72, II, do CPM somente ao apelante João pelo registro datado de 17.05.2006, em que agiu com excepcional ato de coragem, pois teve comportamento fora do esperado na vida civil ou castrense, ao socorrer pessoa que estava sendo vítima de facada, mesmo desarmado, utilizando-se de uma mangueira que estava jogada no chão, entrando em vias de fato com o agressor, desarmando-o e detendo-o, além de prestar auxílio para que a vítima fosse prontamente socorrida. Os demais réus não podem ser beneficiados com a referida atenuante por ser inaplicável quando os registros apesar de elogiosos, são de comportamento esperado na vida castrense, sem demonstrar conduta excepcional àquela do cotidiano da caserna. Opera-se a compensação com a agravante da alínea "l", do inciso II, do art. 70 do CPM.
Em parte, com o parecer, nego provimento aos recursos de FABIANA LIMA DE OLIVEIRA, ATAIDE JACQUES NETO e LUCAS VILLEGAS CAMPOS e dou parcial provimento ao recurso de JOÃO DA SILVA SOARES, tão somente para reconhecer a atenuante do comportamento meritório, compensando-a com a agravante de haver praticado o crime estando de serviço. (ARE 1379746, Relator(a): Min. PRESIDENTE, Luiz Fux, julgado em 04/05/2022, PUBLIC 06-05-2022) (Grifei).

Desse modo, preservo as reprimendas intermediárias em 7 (sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, foi identificada a majorante do artigo 1º, §4º, I da Lei de tortura, em razão dos réus serem agentes públicos, sendo aplicada na r. sentença a fração de 1/4. Entendo, entretanto, que a referida fração de aumento deve ser reformada para a mínima de 1/6, visto que o fundamento esposado – o fato de exercer cargo de policial militar e, por conseguinte, tinha o dever de prevenir e coibir tal crime, bem como de proteger os cidadãos (vítima) – já ter sido utilizado, caracterizando, assim, o
bis in idem
. Desse modo, realizo o acréscimo de 1/6, redimensionando a pena definitiva para 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Considerando o montante final das penas, a presença de circunstâncias judiciais negativas, ainda as disposições do §7º do artigo 1º da Lei de tortura c/c artigo 61 do CPM e artigo 33 § 2º, “a”, do Código Penal comum, mantenho o regime inicial de pena no fechado.

Ante à reforma acima realizada, faço a readequação proporcional das penas acessórias de interdição ou inabilitação para exercício de cargo, emprego ou função pública para 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses, conforme §5º do artigo 1º da Lei de tortura.

Preservo os demais termos da r. sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço em parte do apelo ministerial e lhe nego provimento; e nego provimento ao recurso da defesa, mas corrijo, de ofício, a dosimetria das penas, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 12/03/2025